Tribunal: TJES
Processo: 0010229-86.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010229-86.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIR VENTURA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. TEMA 924, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento a Recurso Especial, sob fundamento de que a matéria está pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.385.621/MG (Tema 924).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o crime de furto tentado, praticado em estabelecimento comercial sob vigilância, configura hipótese de crime impossível pela ineficácia absoluta dos meios empregados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 17, do Código Penal exige, para caracterização do crime impossível, a absoluta ineficácia do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica em casos de vigilância por câmeras ou seguranças.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 924, que a existência de sistema de segurança ou monitoramento não torna impossível, por si só, a consumação do crime de furto.

No caso concreto, não restou demonstrada a absoluta ineficácia do meio, razão pela qual é inaplicável a tese de crime impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura crime impossível a tentativa de furto em estabelecimento comercial sob vigilância, pois a mera existência de monitoramento não afasta a tipicidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17 e 155; CPP, art. 386, III; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.385.621/MG (Tema 924); STF, HC nº 98.152/SP (Tema 934).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

VALDIR VENTURA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 15341322), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 14548893), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.385.621/MG (Tema 924).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do
Tema 924, do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de que se encontrava sob a vigilância do estabelecimento comercial durante toda a ação delitiva, tornando-se impossível a prática do crime pela ineficácia absoluta dos meios empregados.

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

VALDIR VENTURA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 14268457), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 13386699), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrido, a fim de modificar a
SENTENÇA
, prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica
, para condená-lo pelo crime de furto tentado, à pena de 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO QUE NÃO TORNA A SUBTRAÇÃO IMPOSSÍVEL. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Valdir Ventura da prática de furto simples, sob o fundamento de crime impossível, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a existência de sistema de segurança na loja caracteriza hipótese de crime impossível e se houve a consumação do crime de furto, ainda que sem posse tranquila da res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de sistema de segurança não impede, por si só, a consumação do crime de furto.

4. O art. 17 do Código Penal estabelece que o crime impossível ocorre apenas quando há absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica no caso concreto.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 934, consolidou o entendimento de que a consumação do furto ocorre com a simples posse de fato da res furtiva, ainda que por curto período de tempo e sob vigilância, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

6. Considerando a tentativa de furto, a pena-base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, reduzida em 1/3 em razão da tentativa, resultando na pena definitiva de 11 meses de reclusão, convertida em restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu pelo crime de furto simples tentado, nos termos da dosimetria fixada.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0010229-86.2020.8.08.0012, Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21 a 25/04/2025).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos
artigos 17 e 155,
Caput
, do Código Penal
, bem como ao
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de estar caracterizado o crime impossível, diante do monitoramento realizado pelo estabelecimento comercial durante toda a ação delitiva.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 14480806).

Na espécie, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, justificou que
“não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”
e que
“faz-se necessário que o aparato de segurança impossibilite, de forma completa e absoluta, a efetivação da subtração da coisa pelo agente, o que não restou evidenciado nos autos.”

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.385.621/MG (Tema 924)
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
in litteris
:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc.

3.
Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva
.

4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, "por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime."

5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto.

6.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível;
b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.

(
STJ
, REsp n. 1.385.621/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe de 2/6/2015.)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, justificou que faz-se necessário que o aparato de segurança impossibilite, de forma completa e absoluta, a efetivação da subtração da coisa pelo agente, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, destaco um excerto do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário justificando a inviabilidade de ser considerada crime impossível a ação delitiva praticada pelo Agravante,
in litteris
(id. 12252678):

“De acordo com a regra contida no art. 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Em outras palavras, faz-se necessário que o aparato de segurança impossibilite, de forma completa e absoluta, a efetivação da subtração da coisa pelo agente, o que não restou evidenciado nos autos.

Também não se exige a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtiva. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(Tema 934)

Portanto, o simples monitoramento não impede a consumação do crime.”

Portanto, ao concluir pela impossibilidade do reconhecimento de crime impossível,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão de 15/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.